Tribunal: STJ
Processo: 1500151-39.2018.8.26.0137
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2799205 - SP(2024/0435862-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANILO TADEU BAGIO TONON
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO ANTE O ÓBICE DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 315/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1690fa9b-7ada-4330-9c53-21c02399ca83

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2799205 - SP (2024/0435862-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANILO TADEU BAGIO TONON
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000

GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697

LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE O ÓBICE DA
INCIDÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 315/STJ.
DO STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO TADEU BAGIO TONON
contra a decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ele opostos (fls. 734/736).
Argumenta que não incide a
porque houve apreciação, ainda
Súmula 315/STJ
que superficial, do mérito do recurso especial – com fundamentação
e
per relationem
exame sucinto da controvérsia – o que autoriza a oposição de embargos de divergência,
nos termos do
III, do Código de Processo Civil (fls. 745/747).
art. 1.043,
Sustenta que a Corte Especial já afastou o óbice da
quando
Súmula 315/STJ
o acórdão embargado examina, mesmo de forma concisa, o mérito da matéria – agravo
interno parcialmente provido para afastar a incidência da
mantido o
Súmula 315/STJ,
indeferimento liminar por fundamento diverso (AgInt nos
– (fls.
EAREsp n. 1.876.090/RJ)
747/748).
Documento eletrônico VDA53573258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:06
Código de Controle do Documento: 2e5c044a-dd4f-4b77-9440-5763421e3a71

Defende que a divergência suscitada é real e diz respeito a tese jurídica
abstrata sobre omissão em embargos de declaração – situações fático-processuais
idênticas, apenas com troca do polo acusação/defesa –, razão pela qual não há
necessidade de análise individualizada; o vício é objetivo: não enfrentadas teses capazes
de alterar o resultado, há omissão sanável, inclusive com efeitos infringentes (fls. 749
/751).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada (fl. 751).
É o relatório.
VOTO
Consta da decisão agravada o seguinte fundamento: verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos
de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
Súmula n. 315/STJ:
(fl. 734).
de instrumento que não admite recurso especial"
Razão não assiste ao agravante.
O recurso é inadmissível, porque o fato de a questão controvertida ter sido
obstada com fundamento nas Súmula 182/STJ (fls. 642/648) inviabiliza
o exame
per se
da controvérsia em sede de embargos de divergência, sendo o caso de incidir a
Súmula 315/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
EXAME. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por incidência
analógica da
revela-se inviável rever, em embargos de
Súmula 315/STJ,
divergência, a aplicação de regras técnicas de conhecimento do recurso
especial, o que ocorre quando o acórdão embargado ou o paradigma sequer
adentra no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal.
2. A concessão de
de ofício contra acórdão proferido por órgão
habeas corpus
fracionário deste Tribunal não encontra trânsito em sede de embargos de
divergência, sob pena de subverter competência constitucional.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53573258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:06
Código de Controle do Documento: 2e5c044a-dd4f-4b77-9440-5763421e3a71

(AgRg nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 2.522.856/DF,
julgado em
DJe
- grifo nosso).
6/11/2024,
11/11/2024
Em reforço: AgInt nos EDcl nos
da minha relatoria,
EAREsp n. 2.516.427/SP,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
2/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53573258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:06
Código de Controle do Documento: 2e5c044a-dd4f-4b77-9440-5763421e3a71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.799.205 / SP
Número Registro: 2024/0435862-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001513920188260137
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DANILO TADEU BAGIO TONON
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO TADEU BAGIO TONON
ADVOGADOS : DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54917424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: f16195d0-b29c-46c9-99b0-146b749936e5

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: f16195d0-b29c-46c9-99b0-146b749936e5